Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA PREVALECENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. LEI N. 13.058/14. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESAVENÇAS ENTRE OS GENITORES QUE NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA MEDIDA. AMPLIAÇÃO DE CONVÍVIO COM O GENITOR PARA CONSOLIDAÇÃO DE REFERENCIAL PATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A invocação de fatos novos após o término da instrução processual, no sentido da existência de conflito crescente entre a apelante e o apelado, não se mostra suficiente para justificar a reforma do julgado.
2. O gozo de direitos fundamentais pela criança e pelo adolescente perpassa pelo exercício do poder familiar, previsto nos artigos 229 da Constituição Federal; 22 do ECA e 1.630 a 1.634 do Código Civil. Em havendo a dissolução do vínculo afetivo entre os genitores, o gozo de tais direitos encontra mais especificamente na guarda o esteio para sua projeção.
3. A guarda compartilhada passou a figurar como regra prevalecente no ordenamento jurídico pátrio desde a edição da Lei n. 13.058/14, que alterou os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo sua fixação nortear-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
4. No caso dos autos, a prova produzida evidencia que a guarda compartilhada, com a manutenção do lar materno como referência, mostra-se medida acertada para a promoção do pleno desenvolvimento da criança, sendo necessária e benéfica a ampliação de convívio com o genitor para a consolidação do referencial paterno, a despeito de eventuais desavenças existentes entre aquele e a genitora do infante.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.